Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 53 DA LEI DO INQUILINATO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) decretar a rescisão do contrato administrativo de locação celebrado entre as parte; b) assinalar que os efeitos da rescisão de pleno direito só irão se operar 08 (oito) meses a partir da prolação da sentença; c) e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis ao autor, no valor de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais), referente aos aluguéis vencidos e não pagos nos meses de janeiro, setembro, outubro de 2023, e julho, setembro, outubro e novembro de 2024, além das parcelas que se vencerem durante o curso da presente ação. Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega a incidência das prerrogativas de direito público. Sustenta a indevida inversão do ônus da prova e a ausência de mora válida, uma vez que o decisum reputou demonstrado o inadimplemento apenas com a juntada de planilha de débito. Afirma que, ao admitir a revelia do Estado, o juízo olvidou que o art. 345, II, do CPC afasta a presunção de veracidade dos fatos em causas que envolvem direito indisponíveis. Aduz que o art. 53 da Lei no 8.245/1991 condiciona a resilição do contrato à existência de justa causa previamente tipificada (denúncia cheia), limitando a discricionariedade do locador e protegendo a coletividade contra a interrupção abrupta de serviços hospitalares, ambulatoriais ou sanitários. Defende que o simples atraso pontual, sem constituição regular da mora e sem demonstrar resistência contumaz por parte do ente público, não legitima a rescisão imediata. Esclarece que o prazo fixado para a desocupação é manifestamente insuficiente. Pede: a) a nulidade da decretação do despejo; b) que seja declarada a inexistência de constituição válida em mora, com a consequente cassação da condenação ao pagamento de aluguéis em atraso ou, subsidiariamente, seja determinada a produção de prova contábil para aferição dos valores efetivamente devidos, com compensação de glosas e abatimentos previstos contratualmente; c) Subsidiariamente, que seja fixado um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses ou outro lapso que se mostre suficiente à realocação segura da unidade assistencial, bem como se autorize a pactuação de cronograma administrativo, em processo próprio, para eventual desmobilização gradual.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
5. Efeito suspensivo deferido (ID 72742269).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de despejo do recorrente com fulcro no art. 53 da Lei no 8.245/1991.
III. Razões de decidir
7. De início, ressalta-se que, ainda que o Distrito Federal não tenha apresentado contestação, não se aplica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 345, I e II, do CPC, considerando que o litígio envolve direitos indisponíveis.
8. O contrato de locação em que a Administração Pública figura como locatária configura contrato da administração, sendo regido predominantemente pelo direito privado.
9. O art. 53 da Lei no 8.245/1991 prevê, de forma excepcional e restrita, hipóteses de rescisão de contratos de locação não residencial de imóveis utilizados por estabelecimentos de saúde, com o objetivo de garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais à coletividade. A rescisão é permitida em caso de descumprimento contratual, inclusive por falta de pagamento de aluguel e demais encargos, conforme art. 9o da Lei de Locações.
10. Já o art. 137, § 2o, da Lei de Licitações (Lei no 14.133/2021) estabelece que o contratado terá direito à extinção do contrato na hipótese de atraso superior a dois meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos.
11. No caso, o imóvel locado está sendo utilizado para atividades assistenciais de saúde, razão pela qual a parte locadora deve comprovar os requisitos para a rescisão, não podendo realizar denúncia vazia.
12. Todavia, ao contrário do que alega o recorrente, restou comprovada a inadimplência, conforme planilha anexada aos autos (ID 72023048). A mora do locatário é ex re, pois decorre do simples vencimento da obrigação positiva e líquida no termo contratual, nos termos do art. 397 do Código Civil.
13. Assim, embora a análise de despejo de estabelecimentos de saúde deva ser feita de forma restritiva, de modo a limitar o exercício do direito potestativo do locador, na hipótese dos autos, está evidenciado o descumprimento contratual, preenchendo os requisitos legais para a rescisão.
14. Quanto ao prazo, a Lei no 8.245/91 estabelece, no art. 63, § 3o, o período de um ano para desocupação, quando se tratar de estabelecimentos de saúde.
15. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada apenas para fixar o prazo de um ano para a desocupação do imóvel, mantendo-se, no mais, a condenação pelo não pagamentos dos alugueis.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para fixar o prazo de um ano para a desocupação do imóvel, após o trânsito em julgado. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 345; Lei 8.245/91, arts. 53 e 63; Lei no 14.133/2021, art. 137, § 2o; e CC, art. 397.